Tribunal: STF
Processo: RE 81795
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. SUA PROPRIEDADE, TENDO EM VISTA, ATÉ, QUE, NO CASO,
FOI PROPOSTA COM BASE NA CIRCUNSTANCIA DE ESTAR A DIVIDA GARANTIDA,
TAMBÉM, POR HIPOTECA E PENHOR. COMISSÕES E TAXAS - SEGUNDO A
JURISPRUDÊNCIA DO STF, SUPERADO, PORTANTO, O DISSIDIO ANTERIOR, AS
OPERAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, REGIDAS PELAS DIRETRIZES
FIXADAS PELO CONSELHO MONETARIO NACIONAL E FISCALIZADAS PELO BANCO
CENTRAL, NÃO SE APLICA, A RESPEITO, O DECRETO 22.626/33, MAS, SIM, A
LEI 4595/64. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.